Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA A CASAL HOMOAFETIVO MASCULINO. RECONHECIMENTO DE SUBALTERNIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO. JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juizado Especial Cível e Criminal e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ambos da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, para definição do juízo competente para processar pedido de medidas protetivas de urgência, formulado por vítima masculina em relação homoafetiva marcada por violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a aplicação da Lei Maria da Penha a relações homoafetivas masculinas; (ii) se, no caso concreto, está presente dinâmica relacional de subalternidade que justifique a incidência da norma protetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Supremo Tribunal Federal, no MI 7.452, reconheceu a mora legislativa quanto à proteção de homens GBTI+ em relações familiares marcadas por violência doméstica, determinando a aplicação da Lei Maria da Penha como medida constitucional mínima e admitiu a aplicação da Lei no 11.340/2006 a casais homoafetivos masculinos, desde que demonstrada a posição de subalternidade da vítima na relação.
2. A análise perfunctória dos elementos informativos revela estrutura relacional de dominação e subjugação, justificando a aplicação da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição admitido.
Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas declarado competente.
Tese de julgamento: A aplicação da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos masculinos é admissível quando demonstrada a existência de dinâmica relacional marcada por subalternidade, dominação ou vulnerabilidade da vítima, atraindo a competência do juízo especializado.
Dispositivos legais citados: Constituição Federal: art. 1o, III; art. 3o; art. 5o, caput, I, LXXI, XLI; art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei no 13.431/2017, art. 23; RITJDFT, art. 207, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, MI 7452, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2025, DJe 26/03/2025